Tribunal: STF
Processo: Rcl 63321
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa/SP) contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Franco da Rocha/SP nos autos do processo nº 1000848-85.2023.5.02.0291.



    Em suas razões, a reclamante alega que a referida decisão teria afastado a competência da justiça comum, determinando que o processo prosseguisse até o trânsito em julgado perante a Justiça do Trabalho, o que violaria a decisão dessa Suprema Corte na ADI 3395 e no tema 1143 da sistemática da repercussão geral.



    Isso porque, segundo entende, o questionamento do autor na reclamatória trabalhista acerca das cláusulas constantes do plano de saúde ofertado pela ora reclamante, seria de natureza administrativa, atraindo, portanto, a competência da justiça comum estadual.



    Requer liminarmente a suspensão do ato reclamado e ao final a sua cassação para declarar a justiça comum para a apreciação da lide.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor celetista e a Fundação Casa/SP.



    Na espécie, a parte autora da reclamação trabalhista, embora tenha prestado concurso público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, foi admitido pela Fundação Casa, sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT.



    No ponto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”. 



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1288440, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 28.8.2023)



    Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. 



    Feitas essas considerações, conclui-se que jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Na espécie, a petição inicial da reclamação trabalhista possui os seguintes fundamentos: 



     



    ”O reclamante iniciou seu contrato em vinte e seis de agosto de dois mil e dois (26/08/2002), desenvolvendo suas atividades laborais atualmente na reclamada sob a nomenclatura de Agente de Apoio Socioeducativo II, na Unidade denominada CASA MANACA DA SERRA (...).



    Desde o início da vigência do contrato de trabalho (PREVISTO EM EDITAL DE CONCURSO), a reclamada fornece Plano de Saúde para o autor, seus dependentes e agregados.



    O custo do plano de saúde sempre foi dividido/rateado entre reclamante e reclamada, sendo cada um deles, responsável pelo pagamento de uma cota-parte percentual.



    (...)



    Com isso, havia um equilíbrio entre a remuneração recebida e as despesas com o custeio do plano de saúde aos trabalhadores. Registre-se, ainda, que a cota do empregado sempre foi menor que a cota do empregadora.



    (...)



    Com o passar dos anos, EM CONJUNTO COM OS REAJUSTES, a Fundação Ré foi alterando a quota-parte de contribuição. Sendo a primeira alteração em 2017 (DOC. 8), a segunda alteração ocorreu em 2019 com alteração da quota-parte e inclusão do instituto da coparticipação. A terceira e última alteração ocorreu no ano de 2021, onde novamente a Reclamada altera a quota-parte dos servidores, transferindo lhes maior onerosidade no custeio do convênio médico.



    (...)



    Assim, ante a violação do art. 468 da CLT e contrariedade à Súmula n.º 51, I, do TST, requer seja declarado a inaplicabilidade das alterações lesivas efetuada pela ré, mediante a majoração unilateral da cota-parte percentual do custeio do convênio médico do reclamante, acarretando prejuízo financeiro, reestabelecendo, assim, o plano de saúde nas mesmas condições anteriores, no prazo de 30 (trinta) dias, após trânsito em julgado, sob pena de multa diária a ser definido por este d. juízo, bem como, a condenação da reclamada à devolução dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos. 



    Outrossim, por se tratar de prestação mensal, pretérita e futura, requer o(a) autor, caso seja procedente a ação, a inclusão das parcelas vencidas e vincendas no cálculo de restituição, até a data da efetiva correção da nulidade arbitrada pela reclamada.



    (...)



    Com efeito, impõe-se reconhecer que as alterações unilaterais na forma de custeio do plano de saúde perpetradas em 2017, 2019 e 2021 somente abrangem os novos contratos de trabalho, sob pena de violação aos arts. 444, 468 da CLT, 7º, VI e 5º, XXXVI, da CF/88”. (eDOC 32, ID: 05660dd5, grifo nosso)



    Dessa forma, além da petição inicial ter como fundamento da causa de pedir dispositivos previstos na legislação trabalhista, tem-se que é incontroverso nos autos, que a relação jurídica empregatícia está regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Consequentemente, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito a demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento dispositivos previstos na legislação trabalhista, há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (CC 8186 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.03.2022, grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 3. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 41984 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020, grifo nosso) 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. (...) (Rcl 6.880- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 41983 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.9.2020, grifo nosso). 



    Em caso análogo ao dos autos, envolvendo a mesma reclamante e os critérios de custeio de plano de saúde, anote-se a Rcl 62.556, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23.10.2023, que também teve seguimento negado pelo Relator.



    Assim,incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente